Tribunal: TJES
Processo: 0006001-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Desacato
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006001-66.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS BELSHOFF DOS SANTOS
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006001-66.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MARCOS BELSHOFF DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que o embargante argumenta ter ocorrido omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

2. A sentença absolutória não constitui marco interruptivo da prescrição. Por outro lado, a condenação implementada de forma inaugural pelo Tribunal de Justiça, após absolvição em primeiro grau, é causa de interrupção da prescrição. Precedentes do STF.

3. O embargante foi condenado por meio do v. acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal às iras do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção, de modo que o prazo prescricional aplicável ao caso é de
0
3

(
três
)
anos,
de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.

4. Tendo em vista que a denúncia foi recebida em 01/4/2019 e que a condenação sobreveio somente em sessão de julgamento realizada no dia 01/02/2023, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a condenação em fase recursal, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e providos para o fim de reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006001-66.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARCOS BELSHOFF DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARCOS BELSHOFF DOS SANTOS
em face do v. Acórdão de id. 4174326, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o embargado pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal.

Aduz o embargante, em síntese, ter ocorrido omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, entre a data do recebimento da denúncia (01/4/2019) e a condenação (02/02/2023) transcorreu prazo superior a três anos.

Inicialmente,
CONHEÇO
do recurso por estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico que realmente houve omissão no v. acórdão, uma vez que não foi examinada a prescrição arguida pela defesa.

Nesse contexto, deve-se ressaltar que a sentença absolutória não constitui marco interruptivo da prescrição. Por outro lado, a condenação implementada de forma inaugural pelo Tribunal de Justiça, após absolvição em primeiro grau, é causa de interrupção da prescrição (STF; HC-AgR 212.236; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 22/02/2023; DJE 28/02/2023).

Desse modo, considerando que o réu foi absolvido em primeira instância, os marcos temporais interruptivos da prescrição seriam (1) o momento do recebimento da denúncia e (2) a condenação, esta operada na esfera recursal.

Na hipótese em referência, o embargante foi condenado por meio do v. acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal às iras do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção, de modo que o prazo prescricional aplicável ao caso é de
0
3

(
três
)
anos
, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.

Assim sendo, tendo em vista que a denúncia foi recebida em
01/4/2019
(parte 04, p. 17) e que a condenação sobreveio somente em sessão de julgamento
1
realizada no dia
01/02/2023
(id. 4174202), fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
3

(três)
anos
entre o recebimento da denúncia e a condenação em fase recursal, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
JULG
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

1
Em tempo: tratando-se de acórdão,
o dia da sessão de julgamento
é o momento em que se torna pública a decisão tomada pelo Tribunal).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)